Tribunal: TJPA
Processo: 0003264-41.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE AGIU COM ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE AGIU DE SURPRESA E SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO NÃO MODERADO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. In casu, a materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados na prova oral colhida em juízo. A testemunha Wellington Leonardo Kennedy Magno Jardim esclareceu que presenciou o crime e viu a vítima ser golpeada de surpresa pelo recorrente, sem que pudesse se defender. O relato da testemunha ocular foi corroborado pelo depoimento de Raimundo Augusto Lopes de Vasconcelos, o qual frisou que o recorrente claramente se dirigiu a vítima com a intenção de matá-la, agindo de forma livre, consciente e planejada. Logo, há elementos de convicção que demonstram que o recorrente agiu com animus necandi, de forma premeditada e de surpresa. Tais circunstâncias, a priori, ilidem os pedidos de desclassificação para homicídio culposo, bem como os pleitos alternativos de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e para homicídio simples. Particularmente acerca das qualificadoras, cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no judicium accusationis. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço. De outra banda, não comprovado de pronto a ocorrência de legítima defesa. Até o momento, a dinâmica dos fatos demonstra que o recorrente não agiu com o animus defendendi, isto é, com o único objetivo de repelir injusta agressão e tampouco se utilizou moderadamente dos meios de dispunha, pois desferiu facada mortal em área vital da vítima, que descansava em um cajueiro. Em qualquer caso, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto à legítima defesa e demais circunstâncias do crime deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular. Recurso improvido. Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0003264-41.2019.8.14.0051.
RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA LOPES.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. homicídio qualificado. pedido de desclassificação para homicídio culposo ou para o delito de lesão corporal seguida de morte impossibilidade. recorrente agiu com
animus necandi
. pedido de afastamento das qualificadoras. impossibilidade. provas dos autos demonstram que o recorrente agiu de surpresa e sem possibilidade de defesa da vítima. alegação de legítima defesa. impossibilidade. emprego não moderado dos meios de execução. prova da autoria e da materialidade do crime. decisão de pronúncia mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.
In casu
, a materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados na prova oral colhida em juízo. A testemunha Wellington Leonardo Kennedy Magno Jardim esclareceu que presenciou o crime e viu a vítima ser golpeada de surpresa pelo recorrente, sem que pudesse se defender. O relato da testemunha ocular foi corroborado pelo depoimento de Raimundo Augusto Lopes de Vasconcelos, o qual frisou que o recorrente claramente se dirigiu a vítima com a intenção de matá-la, agindo de forma livre, consciente e planejada. Logo, há elementos de convicção que demonstram que o recorrente agiu com
animus necandi
, de forma premeditada e de surpresa. Tais circunstâncias,
a priori,
ilidem os pedidos de desclassificação para homicídio culposo, bem como os pleitos alternativos de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e para homicídio simples. Particularmente acerca das qualificadoras, cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço. De outra banda, não comprovado de pronto a ocorrência de legítima defesa. Até o momento, a dinâmica dos fatos demonstra que o recorrente não agiu com
o animus defendendi
, isto é, com o único objetivo de repelir injusta agressão e tampouco se utilizou moderadamente dos meios de dispunha, pois desferiu facada mortal em área vital da vítima, que descansava em um cajueiro. Em qualquer caso, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto à legítima defesa e demais circunstâncias do crime deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular. Recurso improvido. Precedentes.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

Rafael Pereira Lopes,
inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, II e IV do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso VI, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa requereu a desclassificação para homicídio culposo, pois o recorrente não teria agido com a intenção de matar, ao contrário, sua conduta teria sido motivada por violenta emoção provocada por ameaças, xingamentos, assim como socos e pontapés desferidos pela vítima, fatos que levaram o recorrente a agir em legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte ou o afastamento das qualificadoras e o julgamento por homicídio simples.

Ao final, a defesa requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos. É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre fazer uma
breve síntese dos fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.
¿[...] Consta dos autos do inquérito que na tarde do dia 23 de março de 2019, nas proximidades da Rua São Cristóvão, próximo ao Beco Maicá, embaixo de uma árvore, tipo cajueiro, no Bairro Maicá, o denunciado Rafael Pereira Lopes, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida da vítima Luigi Augusto Costa de Vasconcelos, desferindo contra ela golpe de faca na altura do peito, provocando-lhe lesão transfixante de traqueia que lhe ocasionou a morte. Em conformidade com os autos, no dia e horário acima citados, o denunciado se dirigiu até à casa da vítima Luigi procurando-o, pois os dois haviam se desentendido naquele dia enquanto ingeriam bebida alcóolica. Chegando à residência da vítima, foi informado pelo Sr. Raimundo Augusto Lopes de Vasconcelos, pai do ofendido, que Luigi havia saído de casa e estava sentado embaixo de um cajueiro. O denunciado então se dirigiu à procura da vítima e a encontrou sentado sob a sombra da dita árvore. Neste momento, o acusado colocou as mãos na vítima e subitamente lhe desferiu um golpe de faca na altura do peito, que provocou as lesões sofridas pela vítima descritas no laudo do IML de fl. 15. O acusado se evadiu do local em seguida. [...]¿

Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado como incurso no
art. 121, §2º, II e IV do CPB.
Inconformado, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito.

A defesa requereu a desclassificação para homicídio culposo, pois o recorrente não teria agido com a intenção de matar, ao contrário, sua conduta teria sido motivada por violenta emoção provocada por ameaças, xingamentos, assim como socos e pontapés desferidos pela vítima, fatos que levaram o recorrente a agir em legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte ou o afastamento das qualificadoras e o julgamento por homicídio simples.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri
. Portanto, podemos concluir que para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico de fls. 06/11. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria consubstanciados na prova oral colhida em juízo.
A testemunha Wellington Leonardo Kennedy Magno Jardim esclareceu que presenciou o crime e viu a vítima ser golpeada de surpresa pelo recorrente, sem que pudesse se defender.
¿[...] QUE sentou embaixo do cajueiro. QUE Luigi sentou lá com ele e começou a contar os fatos e que eles estavam brincando de luta. QUE ele bateu em alguém que não sabe dizer quem era. QUE na brincadeira, os dois não gostaram e foram para bater em Luigi, e ele, para se proteger, pegou um pedaço de pau, cacetou as costas de Rafael e correu. QUE estava com Luigi no cajueiro. QUE viu Rafael vindo. QUE Luigi disse que era para falar para ele que não queria mais brincar. [...] QUE Rafael puxa a faca e sem deixar Luigi se defender, dá uma facada no peito dele. QUE a testemunha correu do local. QUE Rafael olhou para Luigi, limpou a faca e foi para casa. QUE Luigi estava sentado de cabeça baixa quando golpeado. QUE Luigi foi surpreendido.¿ (SIC)

O relato da testemunha ocular foi corroborado pelo depoimento de
Raimundo Augusto Lopes de Vasconcelos
, o qual frisou que o recorrente claramente se dirigiu a vítima com a intenção de
matá-la, agindo de forma livre, consciente e planejada
.
Vejamos:

¿[...] QUE estavam brincando de luta. QUE Luigi jogou Bruno e Rafael. QUE ele voltou e agrediu Luigi. QUE os dois foram para cima dele e aí começou a confusão 16h da tarde. QUE Luigi foi para casa e eles correram atrás. QUE o depoente pediu para eles pararem. QUE eles queriam brigar com todo mundo. QUE tentaram invadir a casa, jogou pedra, pular o muro e voltou. QUE Luigi ficou em casa. (...) QUE por volta das 18h, ou 18:10, Luigi disse que iria comprar um cigarro. (..) QUE encontrou Bruno e irmão dele. QUE se abraçaram, pediram desculpas um ao outro e que a esposa do depoente viu. QUE Bruno foi embora. QUE Luigi ficou sentado embaixo do cajueiro. QUE Welinton chegou e ficou com Luigi. QUE depois de uns 10 minutos, o sogro do depoente falou que era para ele ir lá em cima, que Rafael havia furado seu filho. QUE Luigi disse: "por que esse cara fez isso, nem acreditava que ele faria isso comigo pai". (...) QUE Rafael disse para o dono do bar: "vizinho segura esse telefone que eu vou fazer um negócio e volto. Qualquer coisa entregue para minha mulher". QUE o dono do bar disse: "Rafael veja o que tu irás fazer". E Rafael disse: "passa dois ou quatro dias e eu estou na rua". QUE Rafael foi para lá e esfaqueou Luigi. (...) QUE não teve chances de se defender pois acha que ele pensou num pedido de desculpas e quando estendeu a mão, Rafael segurou e puxou a faca. [...]¿

Ora, como se vê, há elementos de convicção que demonstram que o recorrente agiu com
animus necandi
, de forma premeditada e de surpresa. Tais circunstâncias,
a priori
, ilidem os pedidos de desclassificação para homicídio culposo, bem como os pleitos alternativos de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e para homicídio simples.

Particularmente acerca das qualificadoras, cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
1
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço.
¿RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÕES CORPORAIS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Exige-se, por imposição legal, que a pronúncia mencione o(s) dispositivo(s) legal(is) em que está incurso o acusado, especificando a(s) qualificadora(s), circunscrevendo-se, entretanto, à indicação da materialidade e indícios suficientes de autoria. [...] 4. Por consequência, inviável, nesta oportunidade, a desclassificação dos delitos, uma vez que a pronúncia logrou demonstrar indícios da ocorrência de homicídio, suficientes, portanto, para análise pelo Tribunal do Júri.
[...] 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. (REsp 1322972/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013)¿
¿PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSIVEL A DEFESA DA VITIMA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA-RÉU PRONUNCIADO - NAO EXCLUSAO DAS QUALIFICADORAS - COMPETÊNCIA DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇAO DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA HOMICIDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISAO UNÂNIME. 1. No caso, a materialidade delitiva restou incontestável, havendo fortes indícios da autoria, a saber: laudo de exame cadavérico, laudo de exame pericial no local da morte e depoimento das testemunhas; 2. Inexistência de demonstração, de plano, dos requisitos legais identificadores da exclusão das qualificadoras, assim como de elemento a promover a desclassificação para o crime de homicídio simples;
3. Qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu; 4. Tratando-se de crimes contra a vida, como no caso, o princípio do juízo natural reserva competência ao Tribunal Popular do Júri, para apreciar as teses da defesa.
Precedentes; 5. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PI - RECSENSES: 201100010052964 PI, Relator: Des. Pedro de Alcântara Macêdo, Data de Julgamento: 17/07/2012, 1a. Câmara Especializada Criminal)¿
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO- TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁLAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇAO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - QUALIFICADORAS - ELEMENTOS MÍNIMOS À RESPALDÁ-LAS - CIÚMES - MOTIVO TORPE - EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP) - IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
II (motivo fútil). Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, vez que sem qualquer apoio nos autos.

(TJES, Classe: Recurso Sentido Estrito, 48080170045, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/02/2012, Data da Publicação no Diário: 09/03/2012) (TJ-ES - Recurso Sentido Estrito: 48080170045 ES 48080170045, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2012)¿

De outra banda, não comprovado de pronto a ocorrência de legítima defesa. Até o momento, a dinâmica dos fatos demonstra que o recorrente não agiu com o
animus defendendi
, isto é, com o único objetivo de repelir injusta agressão e tampouco se utilizou moderadamente dos meios de dispunha, pois desferiu facada mortal em área vital da vítima, que descansava em um cajueiro.

Em qualquer caso, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto à legítima defesa e demais circunstâncias do crime deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular.
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿

Sendo assim, mantenho a decisão ora guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer
ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.¿